Tribunal: TJSP
Processo: 1016221-09.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos Industriais, Comerciais, Profissionais e Similares do exercício de 2015 - Município de Santos - Sentença a julgar improcedentes os embargos por discorrer, a executada, sobre tributo diverso (ISS) - Inconformismo da embargante relacionado à não incidência do referido imposto municipal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos Industriais, Comerciais, Profissionais e Similares do exercício de 2015 - Município de Santos - Sentença a julgar improcedentes os embargos por discorrer, a executada, sobre tributo diverso (ISS) - Inconformismo da embargante relacionado à não incidência do referido imposto municipal e à suposta incompetência do Município para efetuar a cobrança da taxa de que cuidam os autos - Irresignação improcedente - Certidão de Dívida Ativa a descrever, com clareza, a taxa em cobro - Competência do Município, por outro lado, para instituir tributo como o da espécie - Inteligência dos artigos 145, II, da Constituição Federal, 77 e 78 do Código Tributário Nacional - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Apelação não provida.